Tribunal: TJES
Processo: 5001408-10.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Previdência privada; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001408-10.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DENISE FERNANDES MORAIS
AGRAVADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
DENISE FERNANDES MORAIS
no intuito de rever a r. Decisão na qual o
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DE CARIACICA/ES
declinou da competência para processamento da
AÇÃO ORDINÁRIA N.º 0005547-59.2018.8.08.0012
em favor de uma das varas cíveis do foro do Rio de Janeiro/RJ
.

Requer a Agravante, preliminarmente, que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso interposto, para sustar a eficácia do pronunciamento judicial na origem.

Quanto ao mérito, requer a Agravante seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento, a fim de que a regra de competência quanto ao foro do domicílio do Réu seja mitigada, como forma de se facilitar o acesso à justiça da parte Agravante, que seria hipossuficiente.

Ademais, alega que, sendo a agravada pessoa jurídica de grande porte com vários estabelecimentos/filiais espalhados pelo Brasil, inclusive neste Estado, não há que se falar em incompetência de foro do Município de Cariacica/ES para processar e julgar a ação originária, pois ficaria a critério da autora, ora Agravante, a escolha do foro a ser demandado.

O pedido de concessão de efeito suspensivo restou
indeferido
(ID 1150333).

Contrarrazões ao recurso apresentadas tempestivamente (ID 1297354).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 06 de julho de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente, peço vista dos autos.

Acompanho o nobre relator para negar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
DENISE FERNANDES MORAIS
no intuito de rever a r. Decisão na qual o
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DE CARIACICA/ES
declinou da competência para processamento da
AÇÃO ORDINÁRIA N.º 0005547-59.2018.8.08.0012
em favor de uma das varas cíveis do foro do Rio de Janeiro/RJ
.

Requer a Agravante, preliminarmente, que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso interposto, para sustar a eficácia do pronunciamento judicial na origem.

Quanto ao mérito, requer a Agravante seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento, a fim de que a regra de competência quanto ao foro do domicílio do Réu seja mitigada, como forma de se facilitar o acesso à justiça da parte Agravante, que seria hipossuficiente.

Ademais, alega que, sendo a agravada pessoa jurídica de grande porte com vários estabelecimentos/filiais espalhados pelo Brasil, inclusive neste Estado, não há que se falar em incompetência de foro do Município de Cariacica/ES para processar e julgar a ação originária, pois ficaria a critério da autora, ora Agravante, a escolha do foro a ser demandado.

O pedido de concessão de efeito suspensivo restou
indeferido
(ID 1150333).

Contrarrazões ao recurso apresentadas tempestivamente (ID 1297354).

É o breve relatório. Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos da admissibilidade recursal, passo à análise de seu mérito.

Consoante relatado, a Agravante insurge-se quanto ao pronunciamento do
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DE CARIACICA/ES
declinou da competência para processamento da
AÇÃO ORDINÁRIA N.º 0005547-59.2018.8.08.0012
em favor de uma das varas cíveis do foro do Rio de Janeiro/RJ
.

Neste sentido, em que pesem os argumentos suscitados pela Agravante, e que consistem na alegação de que, sendo a agravada pessoa jurídica de grande porte com vários estabelecimentos/filiais espalhados pelo Brasil, inclusive neste Estado, não há que se falar em incompetência de foro do Município de Cariacica/ES para processar e julgar a ação originária, pois ficaria a critério da autora, ora Agravante, a escolha do foro a ser demandado., entretanto, considero, o pronunciamento judicial ora hostilizado merece ser mantido. Vejamos.

Ao decidir o pedido de concessão de efeito suspensivo recursal, explicitei que,
(i)
seja em razão de a parte Agravante não haver se desincumbindo do ônus de demonstrar que o participante teria laborado para a patrocinadora no local da propositura da ação, o que afasta a aplicação de precedente de Corte Superior (REsp 1.536.786/STJ);
(ii)
seja em razão de que a causa não decorre de nenhuma obrigação contraída por filiais da patrocinadora eventualmente situadas no foro do domicílio do participante, o que, por igual modo, afasta o critério do art. 53, inc. III, “b”, do CPC/2015; e
(iii)
seja porque a jurisprudência do STJ é refratária à mera alegação de hipossuficiência como fundamento suficiente para mitigação da regra do art. 53, inc. III, “a”, do CPC/2015, por analogia à regra de competência prevista no art. 651,
caput,
da CLT; por todas estas razões, não resta configurado, portanto, o requisito invocado da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
), consoante os seguintes fundamentos,
in verbis
:

“[...]. Consoante relatado, a Agravante se insurge contra o pronunciamento do
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DE CARIACICA/ES
que declinou da competência para processamento da demanda em favor de uma das varas cíveis do foro do Rio de Janeiro/RJ
.

A controvérsia, na origem, vale esclarecer, cuida de Ação Ordinária em que a requerente, ora Agravante, pleiteia o recebimento de diferenças decorrentes da falta de incorporação de reajustes aos benefícios de suplementação de aposentadoria devidos pela PETROS.

Em sede de preliminar de contestação, a parte Agravada arguiu a incompetência de foro, objetivando a remessa dos autos para a Comarca do Rio de Janeiro, conforme regra de competência prevista no artigo 53, inciso III, alínea “a”, do CPC-2015, o que foi acolhida pelo Magistrado
a quo,
dando origem ao presente Agravo de Instrumento.

Dito isso, destaco que a incidência do Código de Defesa do Consumidor em casos envolvendo entidades fechadas de previdência complementar realmente restou afastada pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme o seguinte julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE A ENTIDADE E SEUS PARTICIPANTES. MUTUALISMO. COOPERATIVISMO. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS EM DIREITO DO CONSUMIDOR. SÚMULA N. 321/STJ. NÃO INCIDÊNCIA.
1. O CDC não se aplica a relação jurídica existente entre entidade fechada de previdência privada e seus participantes em razão do não enquadramento do fundo de pensão no conceito consumerista de fornecedor e ante o mutualismo e cooperativismo que regem a relação entre as partes. 2.A Súmula n. 321/STJ ("O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica entre a entidade de previdência privada e seus participantes") apenas se aplica às entidades abertas de previdência complementar. (...).” (STJ. AgRg no AREsp 727968/RJ. Relator Ministro João Otávio de Noronha. Data do Julgamento 01/12/2015).

E que, embora afastada a incidência do CDC, ao julgar o
REsp. 1.536.786/MG
, o Tribunal da Cidadania não descartou a possibilidade de o participante poder ajuizar a demanda no local onde laborou para a patrocinadora, ou mesmo no local de sua residência, nos seguintes termos:

“
RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. JULGAMENTO AFETADO À SEGUNDA SEÇÃO PARA PACIFICAÇÃO ACERCA DA CORRETA EXEGESE DA SÚMULA 321/STJ.
INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA (ABERTA OU FECHADA) ADMINISTRADORA DO PLANO DE BENEFÍCIOS, DEVEM SER SEMPRE OBSERVADAS AS NORMAS ESPECIAIS QUE REGEM A RELAÇÃO CONTRATUAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, NOTADAMENTE O DISPOSTO NO ART. 202 DA CF E NAS LEIS COMPLEMENTARES N. 108 E 109, AMBAS DO ANO DE 2001. HÁ DIFERENÇAS SENSÍVEIS E MARCANTES ENTRE AS ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA ABERTA E FECHADA. EMBORA AMBAS EXERÇAM ATIVIDADE ECONÔMICA, APENAS AS ABERTAS OPERAM EM REGIME DE MERCADO, PODEM AUFERIR LUCRO DAS CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS PELOS PARTICIPANTES, NÃO HAVENDO TAMBÉM NENHUMA IMPOSIÇÃO LEGAL DE PARTICIPAÇÃO DE PARTICIPANTES E ASSISTIDOS, SEJA NO TOCANTE À GESTÃO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS, SEJA AINDA DA PRÓPRIA ENTIDADE. NO TOCANTE ÀS ENTIDADES FECHADAS, CONTUDO, POR FORÇA DE LEI, SÃO ORGANIZADAS SOB A FORMA DE FUNDAÇÃO OU SOCIEDADE SIMPLES, SEM FINS LUCRATIVOS, HAVENDO UM CLARO MUTUALISMO ENTRE A COLETIVIDADE INTEGRANTE DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS ADMINISTRADOS POR ESSAS ENTIDADES, QUE SÃO PROTAGONISTAS DA GESTÃO DA ENTIDADE E DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS. AS REGRAS DO CÓDIGO CONSUMERISTA, MESMO EM SITUAÇÕES QUE NÃO SEJAM REGULAMENTADAS PELA LEGISLAÇÃO ESPECIAL, NÃO SE APLICAM ÀS RELAÇÕES DE DIREITO CIVIL ENVOLVENDO PARTICIPANTES E/OU BENEFICIÁRIOS E ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADAS. EM VISTA DA EVOLUÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ, A SÚMULA 321/STJ RESTRINGE-SE AOS CASOS A ENVOLVER ENTIDADES ABERTAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. COMO O CDC NÃO INCIDE AO CASO, O FORO COMPETENTE PARA JULGAMENTO DE AÇÕES A ENVOLVER ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA FECHADA NÃO É DISCIPLINADO PELO DIPLOMA CONSUMERISTA.
TODAVIA, NO CASO DOS PLANOS INSTITUÍDOS POR PATROCINADOR, É POSSÍVEL AO PARTICIPANTE OU ASSISTIDO AJUIZAR AÇÃO NO FORO DO LOCAL ONDE LABORA (OU) PARA O INSTITUIDOR. SOLUÇÃO QUE SE EXTRAI DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA
. (...).
9. Dessarte, a possibilidade de o participante ou assistido poder ajuizar ação no foro do local onde labora(ou) para a patrocinadora não pode ser menosprezada, inclusive para garantir um equilíbrio e isonomia entre os participantes que laboram no mesmo foro da sede da entidade e os demais, pois o participante não tem nem mesmo a possibilidade, até que ocorra o rompimento do vinculo trabalhista com o instituidor, de proceder ao resgate ou à portabilidade.
10. À luz da legislação de regência do contrato previdenciário, é possível ao participante e/ou assistido de plano de benefícios patrocinado ajuizar ação em face da entidade de previdência privada no foro de domicílio da ré, no eventual foro de eleição ou mesmo no foro onde labora(ou) para a patrocinadora. (...)
.” (Destaquei).

Ocorre que, consoante muito bem destacado pelo magistrado
a quo
por intermédio da r. Decisão recorrida,

“(...)
apesar de ser faculdade da autora o ajuizamento da presente ação no local onde o participante laborou para a patrocinadora,
não há informações sobre tal localidade
” (destaquei)
, o que era de rigor.

Cumpre ressaltar, outrossim, que a competência do foro no qual está localizada agência ou sucursal da pessoa jurídica somente é constatada quando a obrigação houver sido contraída por tal agência ou sucursal, não sendo suficiente a mera alegação de existência de filial na comarca, conforme se depreende na própria literalidade da alínea "b" do art. 53, inc. III, do CPC-2015.

A propósito do tema, já decidiu o col. STJ:
"O domicílio da pessoa jurídica é o local de sua sede, não sendo possível o ajuizamento da ação em locais nos quais a recorrente mantém suas filiais
se a obrigação não foi contraída em nenhuma delas
"

(REsp 1.608.700/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/3/2017, DJe de 31/3/2017) (Destaquei).

A
ssim, não havendo nos autos qualquer referência a obrigações contraídas por agência ou sucursal da recorrente situada no foro de Cariacica/ES, também por tal motivo entendo deva prevalecer o critério geral do art. 53, inc. III, "a" do CPC-2015, que estabelece a competência da sede da empresa ré para a ação em que a pessoa jurídica figure no polo passivo.

Por fim, a parte Agravante alega que a regra de competência quanto ao foro do domicílio do Réu mereça mitigação, como forma de se facilitar o acesso à justiça da Agravante, que seria hipossuficiente.

Não obstante, entendo que tal argumento já foi examinado e, ainda que implicitamente, rejeitado a propósito do julgamento do já mencionado
REsp 1
.536.786/MG
, ocasião em que o Superior Tribunal de Justiça fixou o seguinte entendimento: “
À luz da legislação de regência do contrato previdenciário, é possível ao participante e/ou assistido de plano de benefícios patrocinado ajuizar ação em face da entidade de previdência privada
no foro de domicílio da ré
,
no eventual foro de eleição
ou mesmo
no foro onde labora(ou) para a patrocinadora
”.

Nos termos do voto do Exmo. Relator, Min. LUIZ FELIPE SALOMÃO, verifica-se fundamentação no sentido de que, se nem mesmo a CLT adotou o critério da fixação da competência no foro do domicílio do obreiro, em que pese sua vulnerabilidade, não haveria razão, portanto, para adotá-la na casuística das demandas relacionadas ao contrato previdenciário patrocinado,
in verbis
:

“Outrossim,
como o contrato previdenciário patrocinado tem por origem a relação de emprego
, constituindo o patrocínio um salutar benefício reflexo - que não deve, pois, ser desestimulado -,
sendo possível vislumbrar hipóteses pontuais em que poderá também figurar o patrocinador no polo passivo
- v.g., ação vindicando resgate, em plano de benefícios, cujo regulamento preveja também a possibilidade do resgate das contribuições do patrocinador, que não as recolheu -,
é bem de ver que, mutatis mutandis, o art. 651, caput, da CLT
- Diploma protetivo que busca proteger a parte débil da relação contratual (COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito civil: contratos. 4 ed. São Paulo; Saraiva, 2010, p. 79) -
estabelece, como regra geral, que o foro competente para ajuizamento de demanda trabalhista é o da localidade onde o autor tiver prestado serviços ao empregador,
não prevendo a faculdade do obreiro (parte vulnerável) manejar ação em seu domicílio
.” (Destaquei).

Em suma:
(i)
seja em razão de a parte Agravante não haver se desincumbindo do ônus de demonstrar que o participante teria laborado para a patrocinadora no local da propositura da ação, o que afasta a aplicação de precedente de Corte Superior (REsp 1.536.786/STJ);
(ii)
seja em razão de que a causa não decorre de nenhuma obrigação contraída por filiais da patrocinadora eventualmente situadas no foro do domicílio do participante, o que, por igual modo, afasta o critério do art. 53, inc. III, “b”, do CPC/2015;
(iii)
seja porque a jurisprudência do STJ é refratária à mera alegação de hipossuficiência como fundamento suficiente para mitigação da regra do art. 53, inc. III, “a”, do CPC/2015, por analogia à regra de competência prevista no art. 651,
caput,
da CLT; por todas estas razões, não vislumbro plausível o pretenso direito invocado.

Assim, em uma análise perfunctória inerente ao momento,
INDEFIRO
o pedido de efeito suspensivo almejado. [...].“

Observa-se, portanto, que o recurso ora em análise não contém argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, de modo que, à míngua de flagrante ilegalidade e (ou) teratologia, tenho que o pronunciamento que resolveu por declinar da competência para processamento da
AÇÃO ORDINÁRIA N.º 0005547-59.2018.8.08.0012
em favor de uma das varas cíveis do foro do Rio de Janeiro/RJ merece ser mantido, por se encontrar suficientemente escorado na legislação de regência, bem como na jurisprudência dos Tribunais pátrios.

Ante os fundamentos expostos, estou
NEGANDO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Peço vista
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PETROS. AÇÃO AJUIZADA FORA DO FORO DO DOMICÍLIO DO FUNDO PATROCINADOR. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 53, INC. III, DO NCPC. PRINCÍPIO DO AMPLO ACESSO À JUSTIÇA. VIOLAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. FORO DO LOCAL DE TRABALHO DO PATROCINADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Insurge-se a Agravante quanto ao pronunciamento do JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE CARIACICA/ES que declinou da competência para processamento da AÇÃO ORDINÁRIA 0005547-59.2018.8.08.0012 em favor de uma das varas cíveis do foro do Rio de Janeiro/RJ.

2.
Seja em razão de a parte Agravante não haver se desincumbindo do ônus de demonstrar que o participante teria laborado para a patrocinadora no local da propositura da ação, o que afasta a aplicação de precedente de Corte Superior (REsp 1.536.786/STJ); seja em razão de que a causa não decorre de nenhuma obrigação contraída por filiais da patrocinadora eventualmente situadas no foro do domicílio do participante, o que, por igual modo, afasta o critério do art. 53, inc. III, “b”, do CPC/2015; ou seja porque a jurisprudência do STJ é refratária à mera alegação de hipossuficiência como fundamento suficiente para mitigação da regra do art. 53, inc. III, “a”, do CPC/2015, por analogia à regra de competência prevista no art. 651,
caput,
da CLT; por todas estas razões, não restou configurado, portanto, o requisito invocado da plausibilidade do direito.

3.
Observa-se, portanto, que o recurso ora em análise não contém argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, de modo que, à míngua de flagrante ilegalidade e (ou) teratologia, tem-se que o pronunciamento que resolveu por declinar da competência em favor de uma das varas cíveis do foro do Rio de Janeiro/RJ merece ser mantido, por se encontrar suficientemente escorado na legislação de regência, bem como na jurisprudência dos Tribunais pátrios.

4.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.